Tribunal: STF
Processo: RE 1420994
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES PREJUDICIAIS À SAÚDE DURANTE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. § 8º DO ART. 57 DA LEI N. 8.213/1991. CONSTITUCIONALIDADE: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 709 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EFEITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “PREVIDENCIÁRIO. CERCEAMENTO AO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVA. INOCORRÊNCIA. AUXILIAR DE FARMÁCIA. AGENTES BIOLÓGICOS. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 57, DA LEI 8.213/91. RESSALVA DO § 8º DO ART. 57 E ART. 46, AMBOS DA LEI 8.213/91.



    1. A legislação previdenciária impõe ao autor o dever de apresentar os formulários específicos SB 40 ou DSS 8030 e atualmente o PPP, emitidos pelos empregadores, descrevendo os trabalhos desempenhados, suas condições e os agentes agressivos a que estava submetido. Precedentes.



    2. Até 29/04/95 a comprovação do tempo de serviço laborado em condições especiais era feita mediante o enquadramento da atividade no rol dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79. A partir daquela data até a publicação da Lei 9.528/97, em 10/03/1997, por meio da apresentação de formulário que demonstre a efetiva exposição de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física. Após 10/03/1997, tal formulário deve estar fundamentado em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, assinado por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho. Quanto aos agentes ruído e calor, o laudo pericial sempre foi exigido.



    3. O uso do equipamento de proteção individual - EPI, pode ser insuficiente para neutralizar completamente a nocividade a que o trabalhador esteja submetido. (STF, ARE 664335/SC, Tribunal Pleno, Relator Ministro Luiz Fux, j. 04/12/2014, DJe-029 DIVULG 11/02/2015 Public 12/02/2015).



    4. Tempo de trabalho em atividade especial suficiente para a concessão do benefício de aposentadoria especial, a partir da data do requerimento administrativo, com a ressalva do § 8º do Art. 57 e Art. 46, ambos da Lei 8.213/91.



    5. A correção monetária, que incide sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências, e os juros de mora devem ser aplicados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal e, no que couber, observando-se o decidido pelo e. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425.



    6. Os juros de mora incidirão até a data da expedição do precatório/RPV, conforme entendimento consolidado na c. 3ª Seção desta Corte (AL em EI nº 0001940-31.2002.4.03.610). A partir de então deve ser observada a Súmula Vinculante nº 17.



    7. Os honorários advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II, do § 4º, do Art. 85, do CPC, e a Súmula 111, do e. STJ.



    8. Apelação provida em parte” (fls. 13-14, e-doc. 9).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 29-37, vol. 10).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XIII do art. 5º, o inc. XXXIII e o § 1º do art. 201 da Constituição da República.



    Assevera que “o V. Acórdão recorrido concedeu ao trabalhador a aposentadoria especial, mas condicionou recebimento desta ao afastamento do mesmo das atividades profissionais que este exerce há mais de 30 anos até a data do requerimento administrativo” (fl. 11, e-doc. 11).



    Argumenta que, “ainda que se considerasse impedimento alegado no artigo §8º do art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991, não se pode olvidar que o autor não recebe aposentadoria especial até a presente data e não está impedido de trabalhar para sustentar-se, obviamente, até que haja o implante do benefício de aposentadoria especial. E mesmo que estivesse recebendo o benefício não é lícito que não possa continuar trabalhando por imposição que lhe acarrete prejuízo dos alimentos que representam, tanto a aposentadoria quanto o salário mensal” (sic, fl. 12, e-doc. 11).



    Assevera “demonstrada a inconstitucionalidade e a incoerência do parágrafo 8º do Artigo 57 da lei 8.213/91, que veda ao aposentado especial o direito de exercer sua profissão, de forma que é imperioso que seja garantido o livre exercício profissional após a concessão da aposentadoria especial. Outrossim, há que se atentar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu Repercussão Geral a respeito da matéria em comento, no julgamento do RE 778.092” (fl. 11, e-doc. 14).



    Pede “o provimento do presente Recurso Extraordinário, com a reforma parcial do V. acórdão proferido junto ao E. TRF3ª Região, para que seja afastada a condição estabelecida no inconstitucional e incoerente parágrafo 8º do Artigo 57 da lei 8.213/91, que veda ao aposentado especial o direito de exercer sua profissão, de forma que é imperioso que seja garantido o livre exercício profissional após a concessão da aposentadoria especial. Ou seja, que o Justiçoso Supremo Tribunal Federal determine que o recorrente possa receber a sua aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo (conforme já constou do V. Acórdão), independentemente de, ter continuado a trabalhar na função de auxiliar de farmácia” (fls. 15-16, e-doc. 11).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assinalou:



    “Assim fazendo, verifico que a parte autora comprovou que exerceu atividade especial nos períodos de:



    - 03/10/1977 a 31/01/1984, laborado na empresa Farmácia São José Ltda, no cargo de auxiliar de farmácia (CTPS - fls. 25/27), exposto aos agentes nocivos por enquadramento da atividade previsto no item 1.3.2 do Decreto 53.831/64;



    - 10/06/1985 a 04/12/2009, laborado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP, nos cargos de auxiliar de farmacêutico e auxiliar técnico de saúde, exposto aos agentes biológicos previstos nos itens 2.1.3 do anexo II do Decreto 83.080/79 e 3.0.1 - letra ‘a’ do anexo IV do Decreto 3.048/99, conforme Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP de fls. 135/139, integrante do procedimento administrativo;



    - 06/11/1995 a 04/12/2009, laborado na Fundação de Apoio ao Ensino Pesquisa e Assistência do HCFMRPUSP - FAEPA, nos cargos de auxiliar de farmacêutico e auxiliar técnico saúde, exposto aos agentes biológicos previstos nos itens 2.1.3 do anexo II do Decreto 83.080/79 e 3.0.1 - letra ‘a’ do anexo IV do Decreto 3.048/99, conforme Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP de fls. 140/143, integrante do procedimento administrativo.



    A descrição das atividades relatadas nos formulários - PPPs de fls. 135/139 e 140/143, revela que o autor, no desempenho dos trabalhos, permaneceu exposto aos agentes agressivos de modo habitual e permanente, não ocasional e nem intermitente.



    Portanto, o tempo total de trabalho em atividade especial desempenhado pelo autor, comprovado nos autos e contado de forma não concomitante, alcança o suficiente para a concessão do benefício de aposentadoria especial.



    Eventual período em que o autor tenha exercido atividade insalubre, após a DER, a citação ou a implantação do benefício, deve ser excluído das prestações vencidas de aposentadoria especial, nos termos dos Arts. 57, § 8º e 46, da Lei 8.213/91, tendo em vista que a antecipação da aposentadoria foi concebida como medida protetiva da saúde do trabalhador e, portanto, a permissão da manutenção de atividade insalubre reduziria o direito à aposentadoria especial a mera vantagem econômica, esvaziando o real objetivo da norma.



    Por tudo, reconhecido o direito à concessão do benefício aposentadoria especial, a partir da DER em 17/11/2010, com a ressalva do § 8º, do Art. 57 e Art. 46, da Lei 8.213/91, passo a dispor sobre os consectários incidentes sobre as parcelas vencidas e a sucumbência” (fls. 10-11, e-doc. 9).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 791.961-RG, Tema 709, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou a constitucionalidade do § 8º do art. 57 da Lei n. 8.213/1991, em julgado com a seguinte ementa:



    “Direito Previdenciário e Constitucional. Constitucionalidade do art. 57, § 8º, da Lei nº 8.213/91. Percepção do benefício de aposentadoria especial independentemente do afastamento do beneficiário das atividades laborais nocivas a sua saúde. Impossibilidade. Recurso extraordinário parcialmente provido. 1. O art. 57,§ 8º, da Lei nº 8.213/91 é constitucional, inexistindo qualquer tipo de conflito entre ele e os arts. 5º, inciso XIII; 7º, inciso XXXIII; e 201,§ 1º, da Lei Fundamental. A norma se presta, de forma razoável e proporcional, para homenagear o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como os direitos à saúde, à vida, ao ambiente de trabalho equilibrado e à redução dos riscos inerentes ao trabalho. 2. É vedada a simultaneidade entre a percepção da aposentadoria especial e o exercício de atividade especial, seja essa última aquela que deu causa à aposentação precoce ou não. A concomitância entre a aposentadoria e o labor especial acarreta a suspensão do pagamento do benefício previdenciário. 3. O tema da data de início da aposentadoria especial é regulado pelo art. 57, § 2º, da Lei nº 8.213/91, que, por sua vez, remete ao art. 49 do mesmo diploma normativo. O art. 57,§ 8º, da Lei de Planos e Benefícios da Previdência Social cuida de assunto distinto e, inexistindo incompatibilidade absoluta entre esse dispositivo e aqueles anteriormente citados, os quais também não são inconstitucionais, não há que se falar em fixação da DIB na data de afastamento da atividade, sob pena de violência à vontade e à prerrogativa do legislador, bem como de afronta à separação de Poderes. 4. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘(i) [é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o benefício previdenciário em questão.’ 5. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento” (DJe 19.8.2020).



    Nos embargos opostos contra esse paradigma de repercussão geral (Tema 709), o Ministro Dias Toffoli ressaltou que “a aposentadoria não será cancelada, apenas ficando suspensos os pagamentos do referido benefício enquanto durar o labor sob condições nocivas, devendo o pagamento ser retomado quando da cessação das atividades” (DJe 12.03.2021).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, na qual se reconheceu a constitucionalidade do § 8º do art. 57 da Lei n. 8.213/1991.



    5. Rever o decidido pelo Tribunal de origem quanto aos efeitos da implantação da aposentadoria especial exigiria a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONFIGURAÇÃO DA ESPECIALIDADE DA ATIVIDADE LABORAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 666.962-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.3.2012).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. REAFIRMAÇÃO DA DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO - DER. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PERÍODO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.368.984-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE SAÚDE. APOSENTADORIA ESPECIAL. SÚMULA VINCULANTE 33. MI 721. TERMO INICIAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS DURANTE O PROCESSAMENTO DA AÇÃO. ART. 37, § 10, DA CF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. ART. 5º, XXXVI, DA CF. TEMA 660 DA RG. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita” (ARE n. 1.318.338-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.9.2021).



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora